Tribunal: TJDFT
Processo: 0011114-24.2015.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE NORMATIVA. MAJORAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO COMUM. DECOTE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO. MODIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INSUFICIENCIA. ART. 580 DO CPP. APLICAÇÃO.
I - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade da conduta.
II - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
III - Entende a jurisprudência que a readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, agregando, modificando o fundamento ou apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.
IV - A pena pecuniária deve ser aplicada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixar a pena corporal.
V - A unificação das penas pelo concurso formal, como para a continuidade delitiva simples , deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos.
VI - Fixada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e analisada em desfavor da ré somente uma circunstância judicial desfavorável, razoável o regime aberto para o seu cumprimento.
VII - Se a condenação anterior se deu pelo mesmo delito, sendo a pena substituída, nova aplicação da benesse não se mostra suficiente – art. 44, III, do CP.
VIII - Nos termos do art. 580 do CPP, no concurso de agentes, a decisão proferida em favor de um réu aproveitará ao outro, desde que os fundamentos não sejam de caráter exclusivamente pessoal, como ocorre nos autos.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.